Tribunal: STJ
Processo: 0807178-10.2020.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2132517 - RN (2024/0104978-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HERCULANO ANTONIO ALBUQUERQUE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ea4f8606-9639-4504-931b-a8933617571b

Documento eletrônico VDA52552722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ea4f8606-9639-4504-931b-a8933617571b

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2132517 - RN (2024/0104978-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HERCULANO ANTONIO ALBUQUERQUE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por HERCULANO ANTONIO
ALBUQUERQUE AZEVEDO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte
Superior, de minha relatoria, assim ementado:
Direito Penal. Agravo regimental. Crime Tributário. Sonegação Fiscal.
Autonomia das esferas penal e tributária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52213262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:41
Código de Controle do Documento: 485d8055-a8b4-4113-ac22-d886fc5f7ce2

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, que condenou o agravante pela prática de crime de
sonegação fiscal, previsto no
o, inciso I, da
art. 1
Lei no 8.137/90.
2. O agravante foi condenado por omitir receitas e operações tributáveis
realizadas pela empresa que administrava, com o propósito de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributos, resultando na constituição de crédito tributário
no montante de R$ 15.798.551,32.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de aditamento substancial à
denúncia, pela comprovação do dolo genérico na conduta do agravante e pela
autonomia entre as esferas penal e tributária, afastando a tese de extinção da
punibilidade em razão da prescrição do crédito tributário.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
em razão de suposta modificação da acusação após a instrução processual; (ii)
saber se a ausência de dolo específico na conduta do agravante afasta a
tipicidade do crime de sonegação fiscal; e (iii) saber se a prescrição do crédito
tributário na esfera administrativa extingue a punibilidade na esfera penal.
III. Razões de decidir
5. A delimitação da imputação ao Processo Administrativo no 10469.720715
/2017-95 não configurou alteração substancial da acusação, mas apenas uma
redução do alcance da imputação, o que não configura cerceamento de defesa.
6. O dolo genérico necessário à configuração do crime de sonegação fiscal foi
comprovado pelas instâncias ordinárias, que destacaram a responsabilidade
do agravante como gestor da empresa em fiscalizar a escrituração fiscal e
evitar irregularidades.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
autonomia entre as esferas penal e tributária, de modo que a extinção do
crédito tributário por prescrição ou pagamento, após o recebimento da
denúncia, não acarreta a extinção da punibilidade do crime tributário material,
uma vez que a constituição definitiva do débito é suficiente para a tipificação do
crime previsto no
o, inciso I, da
art. 1
Lei n. 8.137/90.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução do alcance da imputação na denúncia, sem inclusão de novos
fatos, não configura cerceamento de defesa.
2. O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de sonegação
fiscal previsto no
o, inciso I, da
art. 1
Lei no 8.137/90.
Documento eletrônico VDA52213262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:41
Código de Controle do Documento: 485d8055-a8b4-4113-ac22-d886fc5f7ce2

3. A extinção do crédito tributário por prescrição ou pagamento na esfera
administrativa não extingue a punibilidade do crime tributário material na esfera
penal, uma vez que a constituição definitiva do débito é suficiente para a
tipificação do crime previsto no
o, inciso I, da
art. 1
Lei n. 8.137/90.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-

STJ fls. 5321/5328).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:41
Código de Controle do Documento: 485d8055-a8b4-4113-ac22-d886fc5f7ce2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.132.517 / RN
Número Registro: 2024/0104978-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08071781020204058400 202401049781 8071781020204058400
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HERCULANO ANTONIO ALBUQUERQUE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HERCULANO ANTONIO ALBUQUERQUE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52502288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 72b6b94d-496e-4e21-866f-64a0dacd0419

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 72b6b94d-496e-4e21-866f-64a0dacd0419